Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a pretensão da parte agravante referente à suspensão de habilitação veicular e de passaporte pertencentes à executada. 1.1. Em suas razões, a agravante requer seja deferido o pedido de suspensão de habilitação veicular e de passaporte pertencentes à agravada. Assevera que, em face dos infrutíferos meios de busca de patrimônio da agravada (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER e INFOJUD), a medida eficaz à pretensão do exequente pode ser alcançada por meio da suspensão de habilitação veicular e de passaporte da agravada. Narra que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 5941, declarou a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como apreensão de CNH e do passaporte.
2. O Art. 139, IV do CPC confere ao magistrado poderes para promover “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 2.1. A despeito da faculdade atribuída ao magistrado nos termos do artigo supra, a jurisprudência desta Corte tem seguido o entendimento de que, a determinação de suspensão da licença de dirigir e de apreender o passaporte do agravado, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.2. Jurisprudência: “(...) 6. Considerando-se que essa medida executiva excepcional é inadequada e desproporcional aos propósitos do credor e que têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor, mostra-se adequada a manutenção da decisão. (...)” (07200350720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 13/8/2020.)
3. Observe que não se verifica pertinência da medida com a busca pelo adimplemento da obrigação. Isso porque tais medidas não teriam o condão de assegurar a efetiva satisfação do crédito. 3.1. Assim, considerando-se que essa medida executiva excepcional é inadequada e desproporcional aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir da devedora, mostra-se adequada a manutenção da decisão.
4. Agravo de instrumento improvido.